Tribunal: TJES
Processo: 0006044-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006044-37.2018.8.08.0024
EMBARGANTE: LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
EMBARGADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO - ES9787-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
(id 5528162)
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 5392218.

Narra o embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão sobre os seguintes pretensões: (i) nova perícia; (ii) reconhecimento da confissão; e (iii) reembolso pela tabela do plano de saúde.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. AFASTADA A TESE DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGADA NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, POR HAVER MÉDICO E HOSPITAIS CREDENCIADOS, E POR NÃO SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
Afasta-se a alegação recursal de ausência de prestação jurisdicional, por ausência de apreciação do pedido de nova perícia, já que o juízo “a quo” explicitamente enfrentou a matéria e a refutou
.
2) Outrossim, ao contrário do que afirma o autor apelante, a recorrida, em sua peça de defesa, afasta a tese de urgência/emergência e, ainda, impugna tanto a pretensão de reembolso quanto a de indenização por danos morais.
3) Ainda que assim não fosse,
a confissão ficta tem presunção relativa, e as demais provas do acervo probatório devem ser analisadas em conjunto, podendo se sobrepor à confissão. Portanto, ainda que não houvesse impugnação às circunstâncias pontuadas pelo autor apelante, a confissão ficta não redunda em automática procedência da pretensão inaugural. E, no caso em apreço, o juízo “a quo” formou seu convencimento fundado especialmente no laudo pericial, o que acarretaria o afastamento da eventual confissão ficta
.
4) Quanto à alegação de necessidade de nova perícia, afasta-se, na medida em que, nos termos do art. 465, §1º do CPC, a eventual ausência de qualificação técnica do perito nomeado pelo juízo deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, após cientificada da nomeação, sob pena de preclusão.
5) Ainda que assim não fosse, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame. O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes no momento processual adequado.
6) Entende-se que não restou caracterizada falha no serviço prestado pela ré apelada, pois, segundo a perícia, agiu dentro da regularidade no atendimento feito ao autor apelante.
7)
De acordo com o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reembolso das despesas médico-hospitalares, efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada, pode ser admitido apenas em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Assim, demonstrada a existência de estabelecimento de saúde credenciado apto a prestar os atendimentos solicitados e afastada a hipótese de urgência ou emergência, o plano de saúde não pode ser compelido a custear o tratamento em estabelecimento não credenciado
.
8) Não restando comprovados quaisquer atos ilícitos da requerida apelada que pudessem caracterizar sua responsabilidade civil na presente lide, tampouco a demonstração pelo requerente apelante de sinais da suposta negativa de cobertura de seu tratamento, revela-se ausente o dever de indenizar. Não demonstrada a violação a nenhum dos direitos da personalidade, em regra, é descabida a indenização por danos morais.
9) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (TJES, Apelação n.º 0006044-37.2018.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 06/07/2023).

Restou assentado no acórdão que “[...]
o Magistrado Singular enfrentou o pedido de realização de nova perícia, por outro profissional, com especialidade em Oncologia, e rejeitou a pretensão referida, sob o fundamento, essencialmente, de que o perito nomeado detém conhecimento necessário para o enfrentamento da situação narrada no caso concreto
[...]”.

Ademais, houve a refutação expressa, em segunda instância, acerca do pleito de realização de nova perícia, nos seguintes termos:

“[...]
Quanto à alegação de necessidade de nova perícia, afasto-a, na medida em que, ‘[...] nos termos do art. 465, §1º do CPC, a eventual ausência de qualificação técnica do perito nomeado pelo juízo deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos,
após cientificada da nomeação
, sob pena de preclusão
[...]’.

Na situação vertente, o juízo “a quo” nomeou como perito o Dr. Manoel do Nascimento Rocha (CRMES 2527), especialista em medicina legal e perícias médicas (além de medicina do Trabalho) na decisão de fl. 371, e o autor apelante, apesar de intimado (fl. 372), não apresentou nenhuma impugnação, operando-se, portanto, a preclusão acerca do tema
[...]”.

Constou do “decisum” que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes no momento processual adequado [...]”.

Por outro lado, o decisório enfrentou a tese de reconhecimento de confissão e a afastou, conforme se pode identificar nos trechos do voto de relatoria que passo a colacionar:

“[...]
A confissão ficta tem presunção relativa, e as demais provas do acervo probatório devem ser analisadas em conjunto, podendo se sobrepor à confissão [...]
.

Portanto, ainda que não houvesse impugnação às circunstâncias pontuadas pelo autor apelante, a confissão ficta não redunda em automática procedência da pretensão inaugural. E, no caso em apreço, o juízo “a quo” formou seu convencimento fundado especialmente no laudo pericial,
o que acarretaria o afastamento da eventual confissão ficta
[...]”.

Restou explicitado no acórdão que “[...]
de acordo com o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
o reembolso das despesas médico-hospitalares, efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada, pode ser admitido apenas em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
. [...]
Assim, demonstrada a existência de estabelecimento de saúde credenciado apto a prestar os atendimentos solicitados [e afastada a hipótese de urgência ou emergência], o plano de saúde não pode ser compelido a custear o tratamento em estabelecimento não credenciado [...]”.

Ausente, portanto, o vício de omissão levantado nestes aclaratórios.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
(id 5528162)
,
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 5392218
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2024 às 15:35:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49518207022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)